Tribunal: TJDFT
Processo: 0754651-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754651-95.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS DE AQUINO RODRIGUES PIRETO IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DE AQUINO RODRIGUES PIRETO, em que se apontou, como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (processo referência: inquérito policial n. 0762571-66.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dra. LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM, OAB/DF n. 72.245) esclareceu que o paciente foi preso em flagrante, em 3-dezembro-2025, na região do Sol Nascente/DF, após informações fornecidas à polícia militar acerca da traficância de entorpecentes exercida no local. Explanou que, segundo os informantes, a residência localizada na Chácara 34, Conjunto E, abrigava um ponto de comercialização de entorpecentes, razão pela qual uma guarnição policial se dirigiu até as imediações do local e passou a monitorá-lo. Afirmou que, durante a campana, o paciente deslocou-se do imóvel indicado até uma praça, onde se aproximou de um veículo, oportunidade em que foi abordado pela equipe policial. Ressaltou que, em seguida, os policiais conduziram o paciente até o endereço residencial supramencionado. Pontuou que, embora o paciente tenha negado a ocupação do bem, os policiais adentraram no imóvel, sem autorização, onde localizaram uma sacola com entorpecentes, dinheiro e balança de precisão. Informou que o paciente foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde resistiu à prisão ao sentar-se no chão da unidade policial. Aduziu, após a digressão fática, que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidades e que não estão preenchidos os requisitos da prisão cautelar, de modo que a concessão da liberdade provisória é impositiva. Argumentou que não restou caracterizada hipótese de flagrante, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, notadamente porque nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, fato este confirmado pelos usuários de entorpecentes abordados no local. Sustentou que os elementos produzidos na fase inquisitorial confirmam que o paciente não foi visto na mercancia de entorpecentes, o que transparece a ausência de elementos indiciários em seu desfavor. Asseverou que o paciente reside em endereço diverso daquele objeto de buscas domiciliares e que não possui qualquer vínculo com o local, razão pela qual a diligência é nula. Pontuou que o paciente foi abordado em uma praça pública e conduzido até o imóvel, cuja propriedade é desconhecida por ele, onde permaneceu do lado de fora por longos minutos até que outra equipe policial encerrasse as buscas no interior da residência, a qual foi feita sem a presença do paciente ou de terceiros. Destacou que a entrada no imóvel sem comprovação idônea do consentimento do morador torna nula a diligência, assim como as provas dela decorrentes. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3-dezembro-2025. Segundo consta da ocorrência policial, a guarnição responsável pelo flagrante recebeu a informação de que uma residência localizada na Chácara 34, Conjunto E, possuía grande movimentação de usuários, além da entrada e saída frequente de pessoas. Inclusive, os moradores da região informaram a residência sediava um ponto de comercialização de entorpecentes. A partir dos relatos fornecidos pelo prefixo de Inteligência da Polícia Militar, a equipe policial deslocou-se até o endereço residencial, onde visualizou o paciente saindo do imóvel e dirigindo-se à praça pública. Os policiais acompanharam o paciente e o abordaram próximo a um veículo, no momento em que ele negociava entorpecentes com os ocupantes do carro. Dentro do veículo, foram apreendidas duas porções de drogas vendidas a seus ocupantes. Indagado sobre a origem das drogas, o paciente informou que as tinha levado de sua residência, porém, passou a fornecer dados conflitantes quanto a seu endereço. Diante disso, os policiais conduziram o paciente até o local informado nas denúncias apócrifas. Ao chegarem nas proximidades do imóvel, os policiais contataram a prima do paciente, a qual confirmou que ele residia naquela rua, no entanto, não soube precisar o número do imóvel. A equipe policial confirmou o numeral da residência com a equipe de inteligência e, em seguida, passou a chamar pelos moradores do local, mas ninguém atendeu. Ato contínuo, os policiais notaram que o cadeado da entrada do imóvel não estava trancado, quando, então, decidiram acessar a casa. Durante a busca domiciliar, que foi acompanhada pela prima do paciente, os policiais encontraram uma sacola em cima do sofá, dentro da qual havia de 4 a 5 tabletes de entorpecentes, certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Ademais, foram localizadas facas com resquícios de entorpecentes e pedaços de plásticos na residência. Após a localização das drogas e demais petrechos, o paciente optou por permanecer em silêncio. Diante disso, os dois indivíduos que estavam no veículo e o paciente foram conduzidos à Delegacia de Polícia. O paciente, embora não tenha resistido à prisão no momento da abordagem, opôs-se à entrada na Delegacia de Polícia ao sentar-se no chão da unidade policial (ID 258932728 – autos n. 0765271-66.2025.8.07.0001). A testemunha Pablo Leão Pessoa, usuário de entorpecente abordado juntamente com o paciente por ocasião do flagrante, informou que não o conhecia nem viu se ele trazia drogas consigo. Esclareceu que, momentos antes da abordagem, chegou na praça e perguntou a um indivíduo se ele conhecia alguém que vendesse entorpecentes. Referido indivíduo teria efetuado alguma (ou algumas) ligações e, em seguida, chegaram dois rapazes no local. O primeiro rapaz perguntou à testemunha se ela tinha interesse em comprar “ice”, uma espécie de maconha, e ele assentiu. O primeiro rapaz, então, se afastou do veículo. Ato contínuo, o paciente aproximou-se do veículo, cumprimentou a testemunha e perguntou se ela queria adquirir “ice”, contudo, antes mesmo da resposta da testemunha ou da confirmação de que o paciente vendia referida droga, a equipe policial efetuou a abordagem. Destacou que a porção de entorpecentes apreendida lhe pertencia (ID – autos n. 0765271-66.2025.8.07.0001). O paciente optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório extrajudicial (ID 258933753 – autos n. 0765271-66.2025.8.07.0001). O Auto de Apresentação e Apreensão atestou a apreensão de certo montante em dinheiro, de uma balança de precisão, além de porções de cocaína, crack e skunk e de tabletes de crack e skunk, contudo, pontuou que TODAS AS SUBSTÂNCIAS E PETRECHOS foram localizados na residência situada no Conjunto E, Chácara 34, em Sol Nascente/DF (ID 258933758 – autos n. 0765271-66.2025.8.07.0001). Em 5-dezembro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Ressaltou que a quantidade de entorpecentes apreendida e a conduta prévia à abordagem policial, consistente em aproximar-se de um veículo para realizar transação típica de mercancia de entorpecentes, comprovam a materialidade delitiva e fornecem indícios suficientes de autoria. Pontuou que, embora o paciente seja primário, o volume de entorpecentes apreendido, mais especificamente 1.786,6g de cocaína, além de outras porções menores, seria suficiente para produzir 4.000 (quatro mil) porções individuais de drogas e, assim, atingir quatro mil usuários, o que demonstra a gravidade concreta da conduta perpetrada. Destacou a insuficiência das medidas cautelares, visto que o paciente poderia retomar a venda de drogas mesmo em monitoração eletrônica. Confira-se a fundamentação exarada (ID 79350517): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O custodiado foi visto aproximando-se de um veículo para realizar transação típica de venda de drogas e preso durante o que os policiais descrevem como negociação de droga. Na residência do custodiado foi encontrada grande quantidade de drogas (1.7686g de cocaína, além de porções menores, mas não desprezíveis de outras drogas), valores em espécie (R$ 1.240,00) e uma balança de precisão. A quantidade de droga apreendida e a conduta prévia à prisão – típica de mercancia – comprovam a materialidade e fornecem indícios suficientes de autoria. Embora o custodiado seja primário, a quantidade de droga apreendida é elevada. Quase dois quilogramas de cocaína implicam quase quatro mil doses individuais de droga (supondo-se cada uma delas de massa de 0,5g). A venda de toda essa droga poderia atingir, portanto, 4 mil usuários, o que mostra a gravidade em concreto da conduta do custodiado. O volume de droga posto em circulação pelos custodiados, dada a quantidade elevada de potenciais usuários que seriam destinatários dela, gera evidente risco à ordem pública em risco. A única maneira eficaz de se fazer com que o tráfico praticado pelo acusado cesse é a manutenção da sua segregação. Não há cautelar menos grave suficientemente eficaz, porque a monitoração eletrônica não teria utilidade, bastando ao custodiado mover-se além de eventual raio de exclusão para retomar a venda de drogas. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS DE AQUINO RODRIGUES PIRÊTO, nascido em 03/09/1995, filho de ALMIR RODRIGUES PIRÊTO e SULAMITA DE AQUINO RODRIGUES PIRÊTO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Fica o(a) autuado(a) advertido(a) de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Essa ata possui força de ofício. O custodiado informou que aceita ser intimado dos atos do processo pelo número de celular informado na qualificação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. De acordo com o apurado, durante a fase investigativa, uma equipe policial foi acionada para realizar o monitoramento de um imóvel situado na região do Sol Nascente/DF, onde havia grande movimentação de pessoas, em aparente contexto de compra e venda de entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais viram o paciente deixando o imóvel e deslocando-se para uma praça, onde se aproximou de um veículo com dois ocupantes. Nesse momento, os policiais realizaram a abordagem do paciente e dos usuários de entorpecentes. Em busca pessoal, nada foi localizado com o paciente. A testemunha Pablo Leão Pessoa, usuário de entorpecente, abordado na mesma oportunidade, informou que, embora pretendesse adquirir drogas, SEQUER INICIOU A TRANSAÇÃO COM O PACIENTE. Isso porque a abordagem policial ocorreu tão logo ele e o paciente se cumprimentaram, de modo que não sabe dizer se o paciente, de fato, comercializa entorpecentes. Ato contínuo, os policiais conduziram o paciente para a residência individualizada nas denúncias anônimas. No local, os policiais chamaram os moradores do imóvel, porém, não foram atendidos. Como o cadeado da entrada estava destrancado, a guarnição policial adentrou no imóvel, onde encontraram, dentre outros, 2 porções de maconha com massa líquida de 191,52g (cento e noventa e uma grama e cinquenta e duas decigramas) e 2 tabletes de cocaína com massa líquida de 1786,60g (mil setecentas e oitenta e seis gramas e sessenta centigramas), além de uma balança de precisão e do montante de R$ 1.248,00 (mil duzentos e quarenta e oito reais). Destaque-se que, segundo as testemunhas policiais, o paciente informou que NÃO RESIDIA NO IMÓVEL OBJETO DAS DILIGÊNCIAS. A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti, ou seja: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que não se observa na hipótese. Com efeito: o paciente foi detido em via pública, após cumprimentar um usuário de droga, sem portar qualquer entorpecente, dinheiro ou petrechos. O usuário confirmou que nem mesmo qualquer negociação foi iniciada, de maneira que sequer saberia dizer se o paciente vende drogas. O paciente foi visto saindo do imóvel onde foram encontradas drogas, porém, havia intensa movimentação de pessoas no local e, segundo os próprios policiais, o paciente negou habitar o imóvel - de maneira que não se pode afirmar que os entorpecentes ali encontrados lhe pertenciam. Quanto às condições pessoais, verifica-se que o paciente: conta com 30 (trinta) anos de idade, sua esposa está gestante de quatro meses, seu endereço é conhecido (em Ceilândia/DF e, conforme sustentado pela defesa, é diverso daquele onde houve a apreensão dos entorpecentes), constituiu advogado para a presente impetração, colaborou com a investigação e é primário (ID 79378131). Destarte, além de não haver suficiente fumus comissi delicti, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente MARCOS DE AQUINO RODRIGUES PIRETO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0765271-66.2025.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator